Tribunal: TJDFT
Processo: 0007877-65.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. INVENTÁRIO. DÍVIDA TRIBUTÁRIA. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA COM A CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PARECER FAVORÁVEL DA PROCURADORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 192 do CTN prevê que o formal de partilha somente pode ser expedido mediante a quitação dos tributos devidos à Fazenda Pública.
2. A dívida tributária encontra-se em processo de compensação com precatório, conforme as informações prestadas pela Fazenda Pública do DF, de modo que a sua exigibilidade encontra-se suspensa, razão pela qual foi emitida Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa.
3. A certidão de dívida ativa positiva com efeito de negativa informa que o crédito tributário está com a sua exigibilidade suspensa.
4. A pendência da compensação do débito tributário com precatório não obsta a expedição do formal de partilha, uma vez que a certidão positiva de débitos com efeito de negativa trazida aos autos autoriza a expedição do formal de partilha, em virtude da suspensão da exigibilidade do tributo e dos efeitos da certidão.
5. Recurso conhecido e provido.